Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709187-57.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: IVANILZA MARTINS BARROS, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$8.050,96 (oito mil e cinquenta reais e noventa e seis centavos) à autora, a título de repetição de indébito, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação (11/02/2022) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (10/11/2022) e condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária a contar desta data. O recorrente Banco Santander Brasil S/A pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, justificar o pedido. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, limitando-se a deduzir pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora